Tribunal: STF
Processo: ARE 850308
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÃO. PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF.



    1. Os proventos dos policiais militares inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua revisão em posto hierarquicamente superior superior, em decorrência da extinção da graduação a que pertenciam, encerram a análise de normas infraconstitucionais locais, e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 853.873-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/2/2015; ARE 712.980-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/2/2014; e ARE 675.557-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/5/2012.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Administrativo. Policial Militar. Inativo. Mérito. Revisão dos proventos. Transferência para a reserva sob a égide da lei nº 3.933/81. Extinção da graduação de promoção ao grau hierárquico imediatamente superior. Lei Nova. Direito a reclassificação no posto de 1° Tenente. Possibilidade. Aplicação do art. 40. parágrafo 8° da CF/88. Direito Adquirido. Correção Monetária. índice aplicável. INPC. Fixação Possível. Redução da verba honorária para 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Reexame Necessário. Correção Monetária. Termo inicial a data do pagamento a menor de cada parcela. Juros de Mora. Dies a quo - data da citação - e índice aplicável - 0.5% a.m. (meio por mês) ou 6% a.a. (seis por cento ao ano). sentença parcialmente reformada em reexame necessário.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.